Tribunal: TJSP
Processo: 2179128-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Indeferimento do pedido de penhora dos ganhos auferidos por trabalhador autônomo – Débito não é de natureza alimentar - Impenhorabilidade, de acordo com o artigo 833, IV, do CPC – Precedente – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO